Tribunal: TJMT
Processo: 1007837-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007837-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), DONIZETE DA SILVA LEITE - CPF: 047.018.251-23 (EMBARGANTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DE JAURU (EMBARGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU (EMBARGADO), ELZIRA DE OLIVEIRA ALECRIM - CPF: 928.431.151-91 (VÍTIMA), ADRIANA LOPES DA SILVA (VÍTIMA), MAURICIO ELECIO DA SILVA (VÍTIMA), EPAMINONDAS DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR (VÍTIMA), MAURICIO ELECIO DA SILVA - CPF: 883.977.261-87 (VÍTIMA), ADRIANA LOPES DA SILVA - CPF: 037.456.371-35 (VÍTIMA), EPAMINONDAS DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR - CPF: 898.858.481-34 (VÍTIMA), GEORGE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 054.202.661-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA FELIX AMARILHA - CPF: 044.793.771-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TÚLIO GOMES TENÓRIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: DONIZETE DA SILVA LEITE, HERBERT COSTA THOMANN

EMBARGADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA QUE POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM
-
ALEGADA CONTRADIÇÃO QUE NÃO SE VERIFICA - APARENTE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO QUE NÃO AUTORIZA O MANEJO DOS DECLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se vislumbrando a existência de qualquer contradição no acórdão impugnado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1007837-43.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: DONIZETE DA SILVA LEITE, HERBERT COSTA THOMANN

EMBARGADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por DONIZETE DA SILVA LEITE, por intermédio da defesa técnica, contra o acórdão localizado no ID. 130130696, que por
UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM
no hc. 1007837-43.2022.8.11.0000.

Em suas razões, (ID. 130150150) a defesa sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição, uma vez que os autos na origem
“não estão somente aguardando a vinda do laudo pericial para encerramento da instrução probatória”,
mas, com a vinda do referido laudo, acarretará em abertura de vistas às partes para especificarem as diligencias que pretendem, inclusive, foi o que ocorreu, pois a defesa pleiteou diligência para o complemento do laudo pericial.

Aduz, também, que o laudo pericial foi requerido exclusivamente pela acusação em 29/09/2022, e, somente juntado aos autos em 30/05/2022. Alega que a defesa, desde 29/09/2021, pleiteava acesso irrestrito aos autos 1000947-78.2021.8.11.0047 para que pudesse garantir o contraditório e ampla defesa tanto na audiência de instrução e julgamento quanto nos memoriais, e tal acesso apenas se deu em 30/05/2022, após 2 meses da audiência de instrução e julgamento.

Tece considerações a respeito da inexistência de complexidade da causa, alegando que, não obstante haver 4 réus, nenhum tumultuou ou retardou o andamento do processo.

Requer, assim, sejam acolhidos os presentes embargos para o suprimento da contradição apontada, para o fim de relaxar a prisão do paciente.

A Procuradoria-Geral, em parecer, opinou pelo não conhecimento, na hipótese, de conhecimento, postulou pela rejeição dos embargos, mantendo-se hígido o acórdão, por ausência de contradição (id. 130600650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: DONIZETE DA SILVA LEITE, HERBERT COSTA THOMANN

EMBARGADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.

O Embargo é tempestivo.

Quando do julgamento do Habeas Corpus, assim me manifestei em relação ao ponto:

“(...) Quanto ao excesso de prazo na segregação cautelar, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor, in verbis:

“ (...)

DONIZETE DA SILVA LEITE foi
preso em flagrante na data de 27/9/2021
, pela prática, em tese, da conduta descrita nos arts. 157, §2o, II, IV e V, e 29, ambos do CP (autos n. 1000989-30.2021.8.11.0047 – ID 67364899).

Aludida prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 28/9/2021, diante da necessidade de garantia da ordem pública (autos n. 1000989- 30.2021.8.11.0047 – ID 67611096).

O Ministério Público
ofereceu denúncia em face de DONIZETE DA SILVA LEITE e outros em 8/10/2021
, pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do CP por 2 (duas) vezes, na forma do art. 29 e art. 69, ambos do CP, com a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP (autos n. 1000989-30.2021.8.11.0047 – ID 67611094).

Referida denúncia
foi recebida em 20/10/2021,
oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva de DONIZETE DA SILVA LEITE (autos n. 1000989- 30.2021.8.11.0047 – ID 68269543).

Foi nomeado advogado dativo para patrocinar a defesa de DONIZETE DA SILVA LEITE, tendo sido apresentada resposta à acusação (autos n. 1000989- 30.2021.8.11.0047 – ID 73823469 e 73907609).

A Defesa nomeada postulou a concessão de liberdade provisória a DONIZETE DA SILVA LEITE (autos n. 1000989-30.2021.8.11.0047 – ID 73908461).

Este juízo, em
10/2/2022
, após manifestação do Ministério Público, manteve a prisão preventiva de DONIZETE DA SILVA LEITE, para garantia da ordem pública, diante da prova de existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo seu estado de liberdade, pois a conduta teria sido perpetrada em (a) concurso de agentes; com (b) violência ou ameaça exercida com o emprego de arma de fogo; (c) vítimas mantidas em cárcere privado; (d) resistência à abordagem policial, com suposta troca de tiros. Na oportunidade, foi designada audiência de instrução e julgamento (autos n. 1000989-30.2021.8.11.0047 – ID 75169668).

Solenidade realizada em 25/3/2022
, ocasião em que, a pedido das partes, foi determinada a expedição de ofício à Autoridade Policial de Jauru-MT, para juntada do laudo pericial elaborado pela Politec, tendo sido concedido prazo de 5 (cinco) dias para manifestação (autos n. 1000989-30.2021.8.11.0047 – ID 80714350). (...)”

Na hipótese, em que pese o atraso no envio do laudo pelo Instituto de Criminalística, não vislumbro neste instante a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente porque não há demonstração de desídia ou inércia da autoridade acoimada coatora, bem como, o
período de oito meses
em que o réu encontra-se preventivamente preso está dentro dos limites de razoabilidade.

Assim, não se verifica demora abusiva e/ou excessiva causada pelo Juízo, mas sim respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de se atender requerimentos e
diligências requeridas pelas partes
, inclusive pela defesa do paciente, com o fito de garantir um julgamento justo, sendo na ocasião expedido “ofício a Autoridade Policial para que aporte aos autos o laudo pericial elaborado pela Politec nos celulares apreendidos em poder dos denunciados e já autorizado”

Além do mais, denota-se que há pluralidade de réus, foram 04 (quatro) denunciados, de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, inclusive, consoante registrado na impetração anterior, “(...) as defesas tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência da demora em apresentar resposta à acusação”.

Atualmente, consoante registrado pela defesa na inicial, os autos originários estão aguardando
tão somente a vinda do laudo pericial
para encerramento da instrução processual. Todos os atos já foram praticados, até mesmo os interrogatórios dos réus.

Dessa forma, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento, especialmente em se considerando que é acusado de crime grave, cuja pena mínima em abstrato é elevada.”

Inviável, o acolhimento da pretensão defensiva, pois não há qualquer deficiência no acórdão, é nítida a pretensão do embargante de rediscutir a matéria, pois na ocasião consignei que constitui entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada
em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática de roubo majorado, com pluralidade de réus – 4 –, representados por advogados distintos, sendo, ainda, necessária perícia nos celulares apreendidos.

Ademais, em consulta ao sistema PJE na origem, constata-se que após a juntada do laudo em
30.05.2022
, houve solicitação de diligência pela defesa do embargante a fim de complementar o laudo pericial, o que foi acolhido pelo Magistrado singular, consoante dispositivo:

“(...)

Diante do exposto,
DEFERINDO
o pugnado no ID 86400349,
DETERMINO
:

1 –
OFICIE-SE
às operadoras de telefonia indicadas no item 3, objetos 1, 2 e 3, do laudo preliminar de análise de dados (ID 86206810), fornecendo os demais dados ali descritos, solicitando relatório da localização dos aparelhos celulares dos denunciados, com confronto RGB x GPS, assim como registro das ligações efetuadas e recebidas, no período de 30 dias antes e 3 dias após a data dos fatos (27/9/2021 – ID 67611094);

–
OFICIE-SE
à Autoridade Policial de Jauru-MT, requisitando a complementação do laudo de análise de dados de ID 86206810, para relatório acerca das chamadas e conversas nos aplicativos de mensagens, com a indicação da origem das imagens acostados ao laudo; o ofício deverá ser instruído com a manifestação da defesa;”

Conquanto seja legítima à defesa a adoção de tais pleitos inerentes ao processo penal em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis delongas no andamento processual. Outrossim, os autos estão aguardando o retorno das citadas diligências para encerramento da instrução processual.

Neste contexto, a contradição capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração é aquela que decorre da incongruência lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não se verifica na decisão impugnada.

Dessa forma, somadas essas considerações com aquelas consignadas no acordão, não há falar em nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza, mas sim, a pretensão do embargante de rediscutir a matéria já enfrentada por ocasião do julgamento do
writ
.

Por fim, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento restritas ao art. 619 do CPP, ausentes na espécie, de forma que a matéria controvertida foi suficientemente resolvida pelo acórdão.

À vista de todo o exposto, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022